Tribunal: TJSP
Processo: 2333048-37.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei Municipal no 1.456, de 21 de novembro de 2023, que dispõe sobre a divulgação da relação dos medicamentos disponíveis e indisponíveis na rede pública municipal de saúde do Município de Paraíso – Alegação de violação dos artigos 5o, 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual – Lei que não trata da organização e funcionamento da Administração –

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei Municipal no 1.456, de 21 de novembro de 2023, que dispõe sobre a divulgação da relação dos medicamentos disponíveis e indisponíveis na rede pública municipal de saúde do Município de Paraíso – Alegação de violação dos artigos 5o, 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual – Lei que não trata da organização e funcionamento da Administração – Norma geral de publicidade administrativa, cuja concretude sequer depende de lei – Concessão de eficácia ao art. 37 da Constituição Federal, reproduzido no art. 111 da Constituição Estadual – Inteligência do entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema no 917 – Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos – Concretização dos princípios da publicidade, da eficiência, e do livre acesso à informação, que já são de observância obrigatória pela Administração Pública – A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro, conforme precedentes deste C. Órgão Especial e do E. STF – Inconstitucionalidade tão somente do artigo 4o da norma impugnada que fixa prazo para regulamentação da lei – Ação julgada parcialmente procedente.